Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-49.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO BANCO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de incompetência da Justiça Comum para apreciar o pedido de revisão de aposentadoria com pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador. Precedentes.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar na ação em que se discute suas obrigações como patrocinador no plano de contribuições à PREVI.
3. É legítima a inclusão de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionando-se a previsão regulamentar e recomposição das reservas matemáticas. Estas devem ser integralizadas, em face do princípio do mutualismo, pelo participante e pelo patrocinador.
4. O pagamento de benefícios específicos dentro do contexto de previdência complementar, quando de caráter temporário, fica condicionado às condições estabelecidas no regulamento da entidade ao qual aderiu o participante.
5. Recursos improvidos.